Tribunal: STF
Processo: Inq 906
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-07
Data de publicação: 1995-04-07

Ementa:
EMENTA: Direito Constitucional e Processual Penal.
          Competência  originaria do  Supremo  Tribunal Federal  e do
Superior  Tribunal de Justiça. Artigos 105, I, "a", e 102, I, "b", da
C.F.
          Ação  penal contra ex-Governador  de Estado, depois nomeado
Ministro  de Estado  e, na  atualidade, fora  do exercício  de função
pública.
1.        Imputando-se ao denunciado a pratica de atos delituosos, ao
tempo  em que Governador  do Estado, recupera  o Superior Tribunal de
Justiça  a competência  para processa-lo  e julga-lo, originariamente
(art.  105, I,  "a", da C.F.),  ainda que,  depois, haja sido nomeado
Ministro  de Estado,  se ja  não se  encontra ele  no exercício dessa
função pública (art. 102, I, "b").
2.         Questão de Ordem,  suscitada pela P.G.R.,  e que o Supremo
Tribunal  Federal resolve, declarando sua incompetencia superveniente
e  determinando a remessa dos  autos ao Superior Tribunal de Justiça,
novamente competente para o processo e julgamento, em ação originaria
(art. 102, I, "b", da C.F.).